Tribunal: TJMT
Processo: 1000050-21.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000050-21.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO), PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.727.053/0001-74 (AGRAVANTE), MARIA PEREIRA DE SOUSA - CPF: 652.109.211-15 (AGRAVADO), 13.574.681 MARIA PEREIRA DE SOUSA - CNPJ: 13.574.681/0001-43 (AGRAVADO), ADRIANO SOUZA PAULINO - CPF: 021.300.261-25 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE EMPRÉSTIMO. SUSTAÇÃO DE PROTESTO E ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. contra decisão proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, que deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade do contrato de empréstimo nº C50533194-9, vedar cobranças e descontos, sustar o protesto do título respectivo e determinar a abstenção de inclusão do nome da autora em cadastros restritivos de crédito. A agravante sustenta ilegitimidade passiva, ausência de documentos essenciais, impossibilidade de cumprimento da decisão e inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC, requerendo a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência que suspende a exigibilidade de contrato de empréstimo, susta protesto e impede negativação do nome da autora, diante de alegação de fraude bancária, bem como se a alegada ilegitimidade passiva pode ser reconhecida de plano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

Os documentos apresentados pela autora, como boletim de ocorrência e extratos bancários, evidenciam, em cognição sumária, a verossimilhança da alegação de fraude bancária consistente no “golpe do falso funcionário”, com contratação indevida de empréstimo e transferência de valores a terceiros, inclusive à agravante.

A transferência de valores para o CNPJ da agravante, indicada nos autos, justifica, em análise preliminar, sua inclusão no polo passivo, sendo a alegação de ilegitimidade matéria que demanda dilação probatória e não pode ser aferida de plano.

A determinação de suspensão da exigibilidade do contrato, sustação de protesto e abstenção de negativação dirige-se às instituições responsáveis pela cobrança, cabendo eventual alegação de impossibilidade de cumprimento ser submetida ao juízo de origem para adoção das providências cabíveis.

As medidas deferidas possuem caráter reversível e não acarretam prejuízo irreparável à agravante, podendo ser revogadas ao final da instrução.

A manutenção do protesto e eventual negativação do nome da autora configuram perigo de dano à sua reputação creditícia, o que justifica a concessão da tutela de urgência até o julgamento definitivo da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A comprovação, em cognição sumária, de indícios de fraude bancária e de transferência de valores à instituição agravante justifica sua manutenção no polo passivo até a devida instrução probatória.

É cabível a suspensão da exigibilidade do débito, a sustação de protesto e a vedação de negativação quando a manutenção da cobrança puder causar dano à reputação creditícia da parte autora e a medida se mostrar reversível.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1016102-39.2019.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019, DJE 21.01.2020.

R E L A T Ó R I O

AI
1000050-21.2026.8.11.0000

PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.

X MARIA PEREIRA DE SOUSA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais (processo nº 1013240-71.2025.8.11.0037), que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade do contrato de empréstimo nº C50533194-9, vedando qualquer cobrança ou desconto relacionados ao negócio jurídico, bem como a sustação do protesto do título nº C50533194-9 (Protocolo nº 586478), oficiando-se ao Cartório do 2º Ofício Notarial e Registral de Primavera do Leste/MT. Determinou, ainda, que a parte requerida se abstenha de incluir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédi
to (SPC/SERASA) em relação ao débito discut
ido na lide, ou procedam à baixa imediata, caso já efetivada, no prazo de 5 (cinco) dias.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, sua ilegitimidade passiva, afirmando que não realizou qualquer empréstimo junto à agravada, uma vez que as operações teriam sido originadas nas contas bancárias das empresas corrés.

Aduz, ainda, a ausência de documentos essenciais à propositura da ação, notadamente comprovantes de transferência capazes de demonstrar o nexo causal entre as supostas operações fraudulentas e sua participação.

Argumenta também a impossibilidade de cumprimento da obrigação imposta na decisão agravada e defende a inexistência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Requereu a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, indeferindo-se o pedido de tutela antecipada formulado pela agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 340025873).

A parte agravada, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 346238866.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à análise dos requisitos para concessão da tutela de urgência, consistente na
suspensão da exigibilidade dos contratos de
empréstimos
e das respectivas cobran
ças.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

A propósito:

Art.
300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C MARAS IS
OLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado,
Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No caso em análise, a decisão agravada fundamentou adequadamente a presença dos requisi
tos legais, considerando os elementos probatórios apresentados pela parte autora, ora agravada, que indicam a ocorrência de fraude bancária mediante o chamado "golpe do falso funcionário".

Segundo consta dos autos, a agravada alega ter sido vítima de golpe no qual uma pessoa se passou por funcionária do banco, induzindo-a a realizar operações que resultaram na contratação indevida de empréstimo no valor de R$ 50.000,00 e subsequentes transferências para contas de terceiros, incluindo a da agravante PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

A documentação apresentada pela agravada, incluindo boletim de ocorrência e extratos bancários, demonstra, em cognição sumária, a verossimilhança de suas alegações quanto à ocorrência da fraude e à participação da agravante como destinatária final dos valores desviados.

Quanto à alegação de ilegitimidade passiva, verifica-se que tal matéria demanda dilação probatória e não pode ser aferida de plano nesta fase processual. Os documentos juntados aos autos indicam que valores foram transferidos para o CNPJ da agravante (18.727.053/0001-74),
o que, em princípio, justifica sua inclusão no polo passivo da demanda.

Ademais, em que pese a agravante alegar a impossibilidade de cumprimento da decisão, verifica-se que a determinação de suspensão da exigibilidade do contrato de empréstimo nº C50533194-9, a sustação do protesto do título e a abstenção de inclusão do nome da autora em cadastros restritivos de crédito foi claramente direcionada às instituições financeiras detentoras do contrato de empréstimo e responsáveis pelas cobranças, e não necessariamente à agravante.

Eventual impossibilidade no cumprimento da obrigação deverá ser informada ao juízo de origem, que poderá adotar as providências cabíveis para garantir a efetividade da tutela de
ferida.

Ressalte-se que as medidas deferidas possuem caráter reversível e não causam prejuízo irreparável à agravante, podendo ser revogadas caso, ao final da instrução processual, se constate a improcedência das alegações da parte autora.

Por outro lado, a manutenção do protesto e eventual negativação do nome da agravada causariam danos signific
ativos à sua reputação creditícia, justificando-se a concessão da tutela de urgência para evitar tais consequências enquanto se discute a existência e validade da relação jurídica.

Pelo exposto,

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026